Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO NO SUS. USO OFF LABEL. RITUXIMABE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. PRESCINDIBILIDADE.TEMA 106 STJ. REQUISITOS OBSERVADOS. RELATÓRIO MÉDICO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS/TJDFT. TRATAMENTO NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Apenas na hipótese de o medicamento não ser registrado na ANVISA é que se torna indispensável a presença da União no polo passivo da demanda, o que não retrata o caso dos autos, já que o medicamento RITUXIMABE possui registro na Anvisa.
2. Quando a demanda envolver medicação para tratamento “off label”, ou seja, aquele não previsto na indicação principal do medicamento e o fármaco for registrado na ANVISA, devem ser observados os requisitos fixados no tema repetitivo n. 106 do STJ para o poder público ser obrigado a fornecer o tratamento ao paciente.
3. Apesar da pretensão da requerente ser para uso além dos casos autorizados pela agência reguladora, a nota técnica do NATJUS/TJDFT demostra evidências científicas sobre a eficácia e a segurança no uso do medicamento para o tratamento da doença da paciente recorrida. Nesse caso, além da nota técnica favorável, é observado a presença dos requisitos do tema repetitivo n. 106 do STJ, de forma que é dever do poder público fornecer o medicamento indispensável ao tratamento.
4. Apelação conhecida e desprovida.